Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Precedente do STJ. 1.1. Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas.
2. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas pelo art. 3o-A do mesmo diploma legal. Assim, ainda que o Ministério Público manifeste, em alegações finais, pedido absolutório do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 com a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, é possível haver decisão condenatória nos termos da denúncia, sem que isso importe em ofensa ao sistema acusatório.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida impositiva, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.